Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704421-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LEONARDO COSTA LIMA SILVA APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator